Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Consoante a jurisprudência deste eg. TJDFT, não cabe majoração de honorários, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, quando a decisão vergastada não os fixou.
3. Uma vez que a decisão combatida no Agravo de Instrumento não fixou honorários de sucumbência, incabível a condenação em honorários recursais, inexistindo omissão a respeito do tema no acórdão.
4. Ausente qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.